Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-55.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804911-55.2023.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO JOSE DA SILVA FIGUEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA
SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO. ART. 149, §§ 1º E 2º DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há qualquer controvérsia sobre a sanidade do requerente, de modo que inexiste base fático-jurídica para suspender a condenação sob tal fundamento.

2.
Outrossim, atenta a Ação Penal em nenhum momento foi questionada a sua imputabilidade, não havendo que se falar em afronta ao art. 149, do CPB, por ausência de dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente, bem como pelo fato de que a defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.

3. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de julho e término em 01 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa,
25
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP por
PEDRO JOSE DA SILVA FIGUEIRA
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narra a revisional,
preliminarmente
, que o revisionando é portador de Transtorno Depressivo Recorrente Grave com Sintomas Psicóticos, comorbido com dependência de medicação controlada, dependendo de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, com alienação mental e incapacidade para responsabilizar-se por seus atos.

Alega que o requerente faz acompanhamento psiquiátrico desde o dia 14/01/2011, conforme documento acostado nos autos e assinado pelo médico Dr. Dárcio Maciel Castelo de Souza (CRM/PA 778).

Esclarece que no Ofício nº 038/2011 datado de 18/01/2011, o Major CBM/PA Luiz Alberto Pamplona da Cunha, diretor de pessoal encaminha o peticionário para avaliação médica ao Tenente Coronel CBM/PA Roberto Magalhães, pois o revisionando já se encontrava nesse período sob tratamento psiquiátrico.

Afirma que duas semanas antes do delito ocorrido, onde além das prescrições das medicações controladas como de costume, havia uma solicitação de licença de 60 dias para tratamento. O que notadamente comprova que o condenado já possuía incapacidade mental devido ao trauma sofrido.

Expõe que é fundamental levar em consideração o longo histórico de tratamento do réu, sendo que desde muito antes do delito vem sendo submetido a tratamento psiquiátrico e que, havendo dúvida sobre a integridade mental do peticionário, o Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que seja submetido a exame médico, sendo reconhecida sua inimputabilidade.

Aduz que é fundamental levar-se em consideração os Atestados, ofícios, laudo Médico em anexo, demonstrando a completa insanidade mental do Acusado, insanidade esta que estava instalada à época do cometimento do fato delituoso.

Assim, requer a concessão de tratamento ambulatorial ao requerente, não havendo, por conseguinte, razões para a reclusão.

Noutro giro, alega que em razão dos fatos narrados na Ação Penal houve abertura de processo disciplinar para julgar se seu comportamento era compatível com a ética e a moral da corporação, processo que culminou com a sua exclusão em 19 de setembro de 2013, deixando de receber seus proventos como de habitual.

Dessa maneira, requer
“Que diante de todo o conjunto probatório (laudo, avaliações e receitas) que precedem a data do fato, requer o
reconhecimento da incapacidade do agente na data do delito
; Seja convertida a prisão por sentença condenatória transitada em julgado em
sentença absolutória imprópria, transformando tratamento ambulatorial
conforme preconiza o artigo 96º, II do código penal; Caso não seja esse o entendimento e vossa excelência não possuam o total convencimento a respeito dos transtornos mentais do peticionário devido as provas juntadas nos autos, seja
determinado o incidente de sanidade mental do mesmo, sendo encaminhado para avaliação pericial
; Caso assim não se entenda,
que seja a pena de 9 anos e 4 meses reduzida em dois terços em conformidade com o artigo 26 §único do código penal brasileiro
; E em reduzida a pena o peticionário
inicie o cumprimento da pena no regime aberto
, para a continuidade de seu tratamento psiquiátrico; Seja
determinado de forma imediata, a sua recondução ao cargo de 1º sargento no corpo de bombeiros militar do Pará
; Seja
pago os valores dos proventos ao qual lhe foi negado em virtude de sua exclusão da corporação
, devidamente corrigidos, no importe de R$ 1.139.431,09 (hum milhão, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos); – Seja
reconhecido o dano moral
, condenando ao estado, o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

A sentença transitou em julgado, certidão ID 13370812 – Págs. 17/19.

Em 30.03.2023, deferi o pedido de justiça gratuita em favor do revisionando.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo
não conhecimento
da ação de revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal não deve ser conhecida.

1. Da almejada suspensão da condenação.

O revisionando é portador de Transtorno Depressivo Recorrente Grave com Sintomas Psicóticos, comórbido com dependência de medicação controlada, dependendo de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, com alienação mental e incapacidade para responsabilizar-se por seus atos.

Alega que o requerente faz acompanhamento psiquiátrico desde o dia 14/01/2011, conforme documento acostado nos autos e assinado pelo médico Dr. Dárcio Maciel Castelo de Souza (CRM/PA 778).

Esclarece que no Ofício nº 038/2011 datado de 18/01/2011, o Major CBM/PA Luiz Alberto Pamplona da Cunha, diretor de pessoal encaminha o peticionário para avaliação médica ao Tenente Coronel CBM/PA Roberto Magalhães, pois o revisionando já se encontrava nesse período sob tratamento psiquiátrico.

Afirma que duas semanas antes do delito ocorrido, onde além das prescrições das medicações controladas como de costume, havia uma solicitação de licença de 60 dias para tratamento. O que notadamente comprova que o condenado já possuía incapacidade mental devido ao trauma sofrido.

Expõe que é fundamental levar em consideração o longo histórico de tratamento do réu, sendo que desde muito antes do delito vem sendo submetido a tratamento psiquiátrico e que, havendo dúvida sobre a integridade mental do peticionário, o Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que seja submetido a exame médico, sendo reconhecida sua inimputabilidade.

Aduz que é fundamental levar-se em consideração os Atestados, ofícios, laudo Médico em anexo, demonstrando a completa insanidade mental do Acusado, insanidade esta que estava instalada à época do cometimento do fato delituoso.

Assim, requer a concessão de tratamento ambulatorial ao requerente, não havendo, por conseguinte, razões para a reclusão.

Não conheço do pedido.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Nota-se que o pedido da defesa, norteia-se em reconhecer a incapacidade do revisionando ao tempo do crime e consequentemente a redução da pena, nos moldes do art. 26, parágrafo único, do CPB.

In casu
, o requerente formulou pedido de suspensão da condenação nos moldes do art. 149, §§ 1º e 2º, do CPP, o qual, como se sabe,
compõe o rito do incidente de insanidade mental do acusado.

Contudo, impende esclarecer que não há qualquer controvérsia sobre a sanidade do requerente, de modo que inexiste base fático-jurídica para suspender a condenação sob tal fundamento.

Observo, outrossim, que a pena em questão já está sendo executada, de modo que as implicações relacionadas a eventual doença mental do réu deverão ser apuradas em consonância com o procedimento previsto no art. 682, do CPP.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, foi juntado aos autos laudo psiquiátrico datado de 14 de janeiro de 2011 (ID 13370814 – Pág. 22), realizado pelo Dr. Darcio Maciel Castelo de Souza – Psiquiatra – CRM 778, consta que os sintomas de ansiedade e depressão iniciaram após quase 01 (um) ano de sua prisão.

O Laudo datado de 24 de setembro de 2021 (ID 13371721 – Págs. 31/40), realizado pelo DR. Walber Ribeiro do Santos – Psiquiatra – CRM 1625, também confirma que o revisionando começou ater sintomas de depressão e ansiedade após sua prisão.

Afirma ainda o médico psiquiatra, Dr.
Walber Ribeiro do Santos
, que

“(...) o paciente teve um quadro reativo com diagnósticos da Patologias especificadas na CID-10 como F32. (Transtorno Depressivo Grave) + CID-10 F43.22 (Reação mista de ansiedade e depressão), que emergiu como resposta a uma situação estressante emocional de vida que rompeu com seu equilíbrio emocional e psicológico sem o qual o quadro patológico não teria se desenvolvido (...)”.

Analisando tais Laudos, em nenhum momento há indicação de inimputabilidade ao tempo do fato, especialmente porque tais moléstias se iniciaram após a prisão do acusado, em 06.08.2009, e posteriormente em 08.11.2012.

Outrossim, atenta a Ação Penal em nenhum momento foi questionada a sua imputabilidade, não havendo que se falar em afronta ao art. 149, do CPB, por ausência de dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente, bem como pelo fato de que a defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.

De outra banda, peço vênia para transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, sobre o não conhecimento da matéria em sede de Revisão Criminal:
“
Todavia, para se chegar à conclusão dos fatos alegados, deveria ser o réu submetido a exame de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal. A Defesa não apresenta documentos hábeis que demonstrem que o réu, na época do crime, não tinha plena consciência dos seus atos por sofrer doença mental. Agora, por força da revisão criminal, não se mostra a matéria atinente para desconstituir a condenação, uma vez não restar demonstrado de forma inequívoca que o réu era pessoa inimputável aquando do cometimento do delito pelo qual foi condenado, mostrando-se insuficientes os documentos juntados na inicial. Sendo assim, não deve a presente ação ser conhecida.”

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. PLEITO SUSPENSIVO DA CONDENAÇÃO. ART. 149, §2º DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.

1. Não se conhece, em revisão criminal, de pedido de suspensão da condenação formulado com base no art. 149, §2º, do CPP, vez que tal providência compõe o rito do incidente de insanidade mental do acusado.

2. O não conhecimento do pleito é impositivo, máxime na hipótese em que a peça revisional não indica qualquer controvérsia sobre a sanidade do requerente, de modo que inexiste base fático-jurídica para suspender a condenação sob tal fundamento. De mais a mais, estando a pena discutida em fase de execução, é de rigor que as implicações relacionadas a eventual doença mental do réu sejam apuradas em consonância com o procedimento descrito no 682 do CPP.

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. VÍCIO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA
.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (RvCr n. 5.583/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 17/5/2021), o que ocorreu na espécie.

4. Ademais, "em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário” (AgRg no REsp n. 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantes, Quinta Turma, DJe 29/03/2021), sendo certo que,
in casu
, o requerente não apresentou provas ou fatos novos aptos a desconstituir a coisa julgada, tampouco foi possível identificar flagrante ilegalidade no procedimento dosimétrico levado a cabo pelo Juízo sentenciante.

COMPORTAMENTO DO ACUSADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA.

5. É irrelevante para o juízo revisório alegações no sentido de o requerente ter se tornado um trabalhador, provedor do sustento de sua família e não ter reincidido em práticas delitivas depois da sentença condenatória.

6. O fato não valorado ou não trazido aos autos, de que trata o artigo 621, III, do Código de Processo Penal, não se confunde com circunstâncias de caráter pessoal que tenha assumido a vida do requerente após a prática do crime, sobretudo porquanto tais alegações são inidôneas para o reconhecimento de quaisquer das causas diminuição de pena previstas na parte geral do Código Penal, tampouco da causa de diminuição própria do crime de lesão corporal prevista no art. 129, §4º, do CP.

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. (TJPA. Processo nº
0812242-59.2021.8.14.0000,
RELATOR(A)
KEDIMA PACIFICO LYRA, Seção de Direito Penal, EM 16.03.2023)
(grifo nosso).

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/08/2023